Tribunal: STF
Processo: RE 550403
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO
   DOMICILIAR: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
   da constitucionalidade das taxas cobradas em razão dos "serviços
   públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou
   resíduos provenientes de imóveis" (RE 576.321-QO, Rel. Min.
   Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.2.2009).
2. Possibilidade
   de utilização de elementos da base de cálculo do Imposto sobre a
   Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.